Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS PREVIAMENTE DEFERIDAS COM ANUÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO PRECLUSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a saída antecipada de sentenciado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do requisito objetivo para as saídas temporárias (25% da pena) impede a concessão da saída antecipada do CPP com monitoração eletrônica, mesmo quando o benefício das saídas temporárias foi anteriormente deferido em decisão judicial preclusa, com a concordância do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que concedeu ao apenado a progressão ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, contou com a manifestação favorável do Ministério Público e não foi objeto de recurso, tornando-se estável e juridicamente consolidada no processo de execução.
4. Uma vez concedidas as saídas temporárias por decisão judicial definitiva, o sentenciado atende aos requisitos alternativos previstos no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 para a saída antecipada com monitoramento eletrônico.
5. A conduta carcerária exemplar do agravado, confirmada no período subsequente à concessão dos benefícios, reforça o acerto da decisão que flexibilizou a forma de cumprimento da pena, em observância aos princípios da individualização e da progressividade.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84); Art. 123, II, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84); Lei no 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada: Pedido de Providência no 0405992-25.2021.8.07.0015.